Tribunal: TJES
Processo: 0001164-91.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001164-91.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX DE ALMEIDA BARROS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001164-91.2020.8.08.0004

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALEX DE ALMEIDA BARROS

Advogado do(a) APELADO: IGOR PORTES BARBOSA - ES22495-A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS DE ASFIXIA E FEMINICÍDIO AFASTADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta, que, em decorrência do veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu Alex de Almeida Barros pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), afastando as qualificadoras de homicídio mediante asfixia (art. 121, § 2º, III, CP) e feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP). A acusação sustenta que o veredicto dos jurados afastou-se do conjunto probatório, tornando a decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença que afastou as qualificadoras de asfixia e feminicídio é manifestamente contrária às provas dos autos; e (ii) determinar se o veredicto deve ser cassado, com a consequente submissão do réu a novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão manifestamente contrária às provas dos autos ocorre quando o veredicto não encontra amparo em qualquer elemento probatório idôneo, em afronta à lógica e à coerência, o que justifica a cassação nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

As provas constantes dos autos, especialmente o Laudo de Exame Cadavérico e o Relatório Fotográfico, demonstram que o homicídio foi praticado mediante asfixia mecânica, com o uso de um cabo de energia para estrangular a vítima, que posteriormente foi jogada inconsciente em uma piscina, resultando em afogamento.

O conjunto probatório também evidencia que o crime foi cometido no contexto de uma relação íntima de afeto, caracterizando o feminicídio. Depoimentos e elementos materiais comprovam a convivência amorosa entre o réu e a vítima, bem como a motivação de gênero no homicídio, conforme disposto no art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006.

A soberania dos veredictos não é absoluta e deve respeitar os limites constitucionais e legais, especialmente quando o afastamento das qualificadoras carece de amparo em elementos probatórios e contraria as evidências dos autos.

O afastamento das qualificadoras de asfixia e feminicídio pelo Conselho de Sentença não encontra respaldo nas provas produzidas, configurando decisão manifestamente contrária aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença que afasta qualificadoras deve estar ancorada em elementos probatórios idôneos, sob pena de ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos.

Quando as provas dos autos demonstram de forma inequívoca a presença de qualificadoras, a decisão do Tribunal do Júri que as afasta deve ser cassada para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, III e VI; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 741.692/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 23/8/2022, DJe 26/8/2022; STJ, AgRg no HC nº 808.882/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/8/2023, DJe 30/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001164-91.2020.8.08.0004

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALEX DE ALMEIDA BARROS

Advogado do(a) APELADO: IGOR PORTES BARBOSA - ES22495-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (Id. 9532388, Vol. 03, pp. 335/349), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
ALEX DE ALMEIDA BARROS
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado.

Emerge da denúncia (Id. 9532388, Vol. 01, pp. 01/03) que, no dia 17 de agosto de 2020, por volta de 11h30min, na Rua Projetada, n° 150, próximo ao Posto de Saúde, na localidade de Goembê, na Comarca de Anchieta/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, por motivo fútil, com emprego de asfixia e por razões da condição do sexo feminino, matou EUZINÉIA LOYOLA BAPTISTA, utilizando um fio de energia ou uma corda para estrangulá-la e depois a jogou dentro de uma piscina, causando a sua morte por afogamento.

Apurou-se que, na propriedade rural pertencente a EUZINÉIA LOYOLA BAPTISTA, o denunciado utilizou um fio de energia ou uma corda para sufocar a vítima, sendo que, após acreditar que ela já estava morta, jogou seu corpo na piscina da residência, tendo, em seguida, coberto a piscina com uma lona, presa às bordas com ganchos. O delito foi praticado com emprego de asfixia, uma vez que, primeiramente, o denunciado estrangulou a vítima utilizando um fio de energia ou uma corda, e depois a jogou dentro da piscina da residência, cobrindo-a com uma lona amarrada a ganchos nas laterais, o que fez com que a mesma ingerisse uma quantidade excessiva de líquido, vindo a óbito por afogamento, haja vista que foi jogada ainda com vida na piscina.

O delito foi praticado por motivo fútil, haja vista que o denunciado e a vítima discutiam constantemente por problemas familiares, a destacar que uma semana anterior ao delito, ambos discutiram em decorrência de um acidente ocorrido na piscina da residência em que ocorreu o crime, eis que o denunciado acusou o sobrinho de Euzineia de ter empurrado seu filho, de 11 anos de idade, fruto de outro relacionamento, na piscina. O delito também foi praticado por razões da condição de sexo feminino, uma vez que o denunciado tinha relação íntima de afeto com Euzineia Loyola Baptista, todavia, discutiam constantemente por dinheiro. Apurou-se, ainda, que o denunciado, também agindo de forma livre e consciente, sabendo que a vítima possuía a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) depositada no Banco Itaú, subtraiu, para si, os cartões da vítima e sua senha bancária, bem como retirou e levou consigo um anel e uma aliança que havia lhe dado em virtude do noivado, jogando, em seguida, sua bolsa atrás da geladeira da residência e se evadido do local.

Após a instrução processual, o réu foi pronunciado pelo delito de homicídio qualificado e, submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, restou condenado pela prática de homicídio simples, afastando-se as qualificadoras de asfixia e feminicídio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

À luz de tal quadrante, o entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“
[...] A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.
IV – O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. [...]. (AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

A partir dessas balizas, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que a decisão dos jurados afastou-se por completo do conjunto probatório, revelando-se manifestamente contrária à prova dos autos ao afastar as circunstâncias qualificadoras da asfixia e o feminicídio, previstas, respectivamente, nos incisos III e VI, do § 2,° do art. 121, do Código Penal, pugnando seja o acusado submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ao analisar os elementos constantes dos autos, constata-se que o Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos apresentados, decidiu, por maioria, pelo afastamento das qualificadoras relacionadas à prática do homicídio mediante asfixia e por razões de condição de sexo feminino (Id. 9532388, Vol. 03, pp. 333).

Todavia, após detida análise do caderno processual, entendo que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença revela-se, inequivocamente, dissociada dos elementos probatórios, não havendo embasamento para afastar as qualificadoras em apreço.

As provas coligidas ao longo da instrução processual revelam, de forma inequívoca, que o apelado tentou ceifar a vida da vítima utilizando-se de um cabo de energia para estrangulá-la. Posteriormente, quando esta ainda apresentava sinais de vida, lançou-a em uma piscina, culminando no afogamento que resultou em sua morte. Ademais, restou demonstrado que o apelado agiu aproveitando-se do vínculo de afeto existente entre ambos, perpetrando o homicídio no contexto de uma relação íntima.

No que tange à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, que trata do homicídio praticado por asfixia, verifica-se que o Relatório Fotográfico (Id. 9532388, Vol. 01, pp. 39/60), Laudo de Exame Cadavérico (Id. 9532388, Vol. 01, p. 109) e Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (Id. 9532388, Vol. 01, pp. 131/155) indicam, de forma contundente, que a vítima fora submetida a estrangulamento e, em seguida, jogada inconsciente na piscina, a qual fora coberta por uma lona, vindo a óbito em razão de asfixia mecânica por afogamento.

Nesse contexto, sobreleva salientar que a testemunha SGT/PMES Edivaldo Tonole Dalfior foi firme e categórica ao declarar em Plenário (mídia anexa no Id. 10421545) que
o réu confessou o crime,
tendo

dito
que teve um desentendimento com a vítima, em razão
desta
não ter um bom relacionamento com o filho dele,
havendo utilizado
um cabo de energia
de televisão
para estrangular a vítima e
que, quando estava inconsciente,
jogou
a vítima na piscina
.

Por sua vez, no que pertine à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, referente ao homicídio praticado contra mulher por razões de gênero, verifica-se que o conjunto probatório demonstra que o crime fora cometido no contexto de uma relação íntima de afeto, conforme disposto no art. 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06.

É de se pontuar que, tanto na esfera policial (Id. 9532388, Vol. 01, pp. 129 e 163/167) quanto judicial, o acusado confirmou que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima, que já durava 02 (dois) anos, sendo os últimos 05 meses de noivado.

À luz de tal panorama, é indene de dúvidas que o réu e a vítima mantinham uma relação íntima de afeto, de modo que, na esteira do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania deveria
“haver sido reconhecida a qualificadora do feminicídio, uma vez que se tratou de homicídio praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a ofendida, consoante o art. 5º, I, II e III, da Lei n. 11.340/2006.”
(
AgRg no HC n. 808.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Frente a tal cenário, verifica-se que ambas qualificadoras encontram respaldo sólido e inequívoco nas provas produzidas nos autos. A decisão do Conselho de Sentença, ao afastá-las, revela-se em manifesta desconformidade com o conjunto probatório, afrontando a lógica e a coerência exigidas na apreciação dos fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO
para cassar o veredicto popular, determinando a submissão do réu a novo julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)